Tribunal: TJES
Processo: 0007987-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007987-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Samir Fardim de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa, por tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a abordagem realizada pela Guarda Municipal é nula por suposta extrapolação de competência legal;
(ii) verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do delito;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para a figura do art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo próprio).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem realizada pela Guarda Municipal é válida, por ter ocorrido em situação de flagrante delito, conforme autorizam o art. 301 do CPP e a Lei nº 13.022/2014, além de respaldada pelo recente julgamento da ADPF 995 pelo STF.
4. Os guardas municipais avistaram o apelante realizando venda de entorpecentes em local notoriamente conhecido por tráfico, o que justificou a intervenção e subsequente prisão.
5. A apreensão de 33 pinos de cocaína, 01 unidade de haxixe e R$ 140,20 em notas fracionadas, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, comprova a materialidade e a autoria do crime.
6. A alegação defensiva de ausência de vínculo entre o apelante e as drogas localizadas foi refutada pelo conjunto probatório, que inclui confissão parcial e tentativa de dissimulação durante a abordagem.
7. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, dada a quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e contexto da apreensão, incompatíveis com uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP e da Lei nº 13.022/2014, conforme interpretação conferida pelo STF na ADPF 995.
2. A presença de provas testemunhais consistentes, aliadas à apreensão de drogas e dinheiro trocado, autoriza a condenação por tráfico de drogas.
3. A desclassificação para uso pessoal é incabível diante do conjunto probatório que demonstra finalidade de comercialização."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 144, §8º; Lei nº 13.022/2014, art. 5º, XIII e XIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADPF 995, j. 04.03.2024

STF, AgRg nos ED no RE nº 1.281.774/SP

STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0007987-80.2023.8.08.0035

APELANTE:

SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
SAMIR FARDIM DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha

(
fls. 115/121
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 12195009, pretendendo-se, em síntese:
(i)
o reconhecimento da nulidade da abordagem da Guarda Municipal;
(ii)
a absolvição por ausência de provas;
(iii)
a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12195013 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13791509).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de novembro de 2023, por volta de 15h00min, na Rua Gameleira, bairro Itapoã, município de Vila Velha, Samir Fardin de Oliveira, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância.

No dia, horário e local dos fatos, durante patrulhamento nas áreas públicas, guardas municipais acessaram a Rua Gameleira, local conhecido pela intensa atividade de traficância. Momento em que, avistaram o indivíduo, trajado de camisa da seleção brasileira e bermuda azul, posteriormente identificado como Samir.

Na ocasião, foi possível visualizar que o denunciado era quem entregava droga e recebia dinheiro de pessoas que estavam ao seu redor.

Diante a fundada suspeita, os agentes da Guarda Municipal iniciaram o procedimento de abordagem, com a aproximação da guarnição, uma das pessoas que estavam próxima ao denunciado alertou: “SUJOU”. Consta dos autos que, o denunciado tentou ludibriar os agentes, entretanto, logo foi alcançado e identificado.

Durante o procedimento de busca pessoal, foi encontrado na posse do denunciado a quantia de R$ 140,20 (cento e quarenta reais e vinte centavos em notas fracionadas. Em seguida, a guarnição realizou buscas pelas proximidades da abordagem, encontraram: 33 (trinta e três) pinos de cocaína e 01 (uma) unidade de haxixe.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado e conduzido juntamente com o material ao DPJ.

Pois bem.

Primeiramente, requer o reconhecimento da nulidade da abordagem da Guarda Municipal.

A defesa alega a ilegalidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal e a consequente ilicitude das provas, por entender que a Guarda Municipal não possui atribuição para atuar em patrulhamento ostensivo ou integrado, limitando-se à proteção de bens, serviços e instalações do município.

Contudo, conforme depreende-se dos autos, os guardas municipais avistaram o apelante
“entregando droga e recebendo dinheiro de pessoas que estavam ao seu redor”
em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Essa situação configura um estado de flagrância, o qual, nos termos do art. 301 do CPP, autoriza qualquer do povo efetuar a prisão.

A instituição das guardas municipais está prevista no art. 144 da CF/88, inserido no Capítulo III, que aborda a segurança pública no Brasil. A Lei Nacional nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, regula as guardas municipais. É importante ressaltar que o STF não suspendeu a eficácia dessa lei.

De acordo com o art. 5º da referida lei, as guardas municipais possuem competências específicas, sempre respeitando as atribuições dos órgãos federais e estaduais. Entre suas competências, destacam-se:

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e

estaduais:

(...)

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população

que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam

com a paz social;

1. Pelo reconhecimento da nulidade da abordagem da Guarda Municipal;

2. Pela absolvição por ausência de provas.

3. Pela desclassificação para usuário. (art. 28 da lei 11.343/06)

1. DA NULIDADE DAABORDAGEM DA GUARDA MUNICIPAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

2.

(...)

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando depararse com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do

crime, quando possível e sempre que necessário;

(...)

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais

órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar

conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres

de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do

comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal , deverá a guarda

municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

O parágrafo único do art. 5º esclarece que, no exercício de suas competências, a guarda municipal pode colaborar ou atuar em conjunto com órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de municípios vizinhos. Nos casos previstos nos incs. XIII e XIV, se um órgão mencionado no art. 144 da CF/88 comparecer, a guarda municipal deve prestar todo apoio para a continuidade do atendimento.

Com base na legislação, infere-se que o Congresso Nacional atribuiu às Guardas Municipais uma função na segurança pública, embora não as equiparando à polícia judiciária ou militar. Elas possuem poderes-deveres para atuar na prevenção do crime, de forma similar a uma autoridade policial, devendo:

a) garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas

b) encaminhar ao delegado de polícia,
diante de flagrante delito
, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Note-se que a lei é clara no sentido da possibilidade atuação dos agentes da instituição quando da ocorrência do flagrante delito.

O STF, ao julgar a ADPF nº 995, firmou entendimento de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública e podem atuar em ações de segurança urbana, incluindo a prisão em flagrante, nos termos do art. 301 do CPP. Vejamos:

“
... nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública ...”

Cito também recentíssimo julgado no Ag. Rg nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.281.774/SP:

PENAL. RECURSO EXTRAORDIÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM RESIDÊNCIA, PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. NULIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A guarda Municipal pode, e deve prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos atermos do art. 301 do CPP. Precedentes
. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. Dessa forma, a atuação dos agentes municipais no presente caso, ao se depararem com o crime em andamento, está amparada legalmente e não configura nulidade.

Além disso, a apreensão da quantia de R$ 140,20 (cento e quarenta reais e vinte centavos) em notas fracionadas no bolso do acusado e a localização de 33 (trinta e três) pinos de cocaína e 01 (uma) unidade de haxixe próximo a ele, embalados para venda, corroboram a fundada suspeita e a situação de flagrância.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidades de provas.

Ultrapassada esta questão, requer a absolvição por ausência de prova e a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o arcabouço probatório é frágil e baseado apenas na palavra dos guardas municipais, que não tinham certeza sobre a droga em questão. O acusado negou a autoria delitiva, afirmando ser usuário de crack e que estava no local apenas para comprar a droga.

No entanto, a materialidade e a autoria do delito estão evidenciadas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Boletim Unificado nº 52791415 (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fls. 13), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 77).

Os depoimentos dos Guardas Municipais Fábio Martinelli de Oliveira e Eraldo Cabral Pereira são consistentes detalhados. Eles relatam ter visualizado o apelante entregando drogas e recebendo dinheiro em um local conhecido por intenso tráfico.

O fato de o guarda Fábio ter se confundido inicialmente quanto ao tipo de droga, mas retificado posteriormente para cocaína, não desqualifica a totalidade de seu depoimento, que se manteve firme e coerente quanto à conduta do tráfico. Cito:

“(...)QUE, HOJE, APROXIMADAMENTE Ás I5H00MIN, A EQUIPE ROCAM DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA, COMPOSTA PELOS GM'S MARTINELLI E CABRAL, REALIZAVA PATRULHAMENTO PREVENTIVO NO BAIRRO ITAPOÃ; QUE AO ADENTRAREM NA RUA GAMELEIRA, LOCAL Conhecido PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR TODAS AS ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, O DEPOENTE VISUALIZOU UM INDIVIDUO DE CAMISA DO BRASIL E BERMUDA AZUL E MAIS ALGUNS INDIVÍDUOS NO LOCAL; QUE A EQUIPE, DE IMEDIATO, DEU VOZ DE PARADA PARA TODOS QUE SE ENCONTRAVAM NAQUELE LOCAL; QUE, ANTES DA EQUIPE • ENTRAR NESSE LOCAL, CONSEGUIU VISUALIZAR ESSE INDIVIDUO DE BERMUDA AZUL ENTREGANDO ALGO PARA UMA OUTRA PESSOA E QUANDO A EQUIPE ENTROU NA RUA GAMELEIRA, ELE FOI ALERTADO POR UMA OUTRA PESSOA QUE ESTAVA COMO OLHEIRO DO TRÁFICO QUE GRITOU "SUJOU"; QUE ESSE INDIVÍDUO DE CAMISA DO BRASIL E BERMUDA AZUL TENTOU SE MISTURAR COM AS OUTRAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL, PORÉM, NÃO LOGROU SUCESSO POIS FOI IDENTIFICADO PELAS VESTIMENTAS QUE USAVA; QUE, APÓS A REVISTA NO INDIVIDUO IDENTIFICADO PELO NOME DE SAMIR FARDIN DE OLIVEIRA, FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 140,20, DESTACANDO QUE O DINHEIRO ERA TROCADO; QUE, PRÓXIMO AO LOCAL ONDE SAMIR SE ENCONTRAVA, FOI ENCONTRADO UMA Q ANTIDADE DE ENTORPECENTES, AO QUAL SAMIR NEGOU PARA A GUARNIÇÃ DE SER DE SUA RESPONSABILIDADE; QUE, DE ACORDO COM AS PROCIDÊNCIAS QUE DEVEM SER TOMADAS, TODO O ENTORPECENTE, DINHEIRO E O CONDUZIDO IDOS FORAM ENCAMINHADOS P4IRA A DELEGACIA DA SEGUNDA REGIONAL, LOCALIZADA EM JABURUNA, PARA SER ENTREGUES PARA A EQUIPE DE PLANTÃO; QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE LGEMAS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EQUIPE E DO CONDUZIDO; QUE O CONDUZIDO NÃO APRESENTA NENHUMA LESÃO APARENTE; QUE FOI DADO O APOIO DA VTR 87 PARA A CONDUÇÃO DE SAMIR NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA; QUE FOI UTILIZADO O LACRE NÚMERO 0691775 PARA ACONDICIONAR O ENTORPECENTE APREENDIDO; QUE AFIRMA QUE ANTES DE ENTRAR NA FAVELA DA GAMELEIRA, NUMA PRÓXIMA A PONTE NO FINAL DA RUA GAMELEIRA, FOI POSSÍVEL O CONDUZIDO ENTREGANDO ALGO ARA UMA OUTRA PESSOA NO LOCAL; QUE INFORMA QUE O LOCAL É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS; QUE, DIANTE DOS FATOS, ENTROU NA FAVELA PARA ABORDAR O CONDUZIDO SAMIR; QUE AO ENTRAR NA FAVELA, UM RAPAZ GRITOU "SUJOU, SUJOU"; QUE, NESSE MOMENTO, SAMIR TROCOU SUA BLUSA E TENTOU SE ESCONDER ENTRE AS OUTRAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL, PORÉM, FORA LOCALIZADO E IDENTIFICADO PELA GUARNIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL; QUE AO ABORDAR SAMIR, O MESMO ESTAVA DE POSSE DE R$ 140,20, DINHEIRO ESTE EM ESPECIE E TODO TROCADO, O QUE O DEPOENTE ACREDITA SER DE VENDA DE ENTORPECENTE; QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO FOI ENCONTRADO A APROXIMADAMENTE 80 CM DO CONDUZIDO; QUE AO PROCEDER COM A QUALIFICAÇÃO DO CONDUZIDO, FOI POSSÍVEL OBSERVAR VÁRIAS PASSAGENS DELE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE HAVIAM APROXIMADAMENTE 04 PESSOAS COM SAMIR; QUE TODAS AS QUATRO PESSOAS FORAM ABORDADAS, MAS NADA DE ILÍCITO FORAM ENCONTRADAS COM ELAS; QUE A PESSOA Q,IJ O DEPOENTE VIU RECEBER ALGO DO CONDUZIDO SAMIR, SE EVADIU DO LOCAL. NÃO FOI ENCONTRADA; QUE PELA DINÂMICA DOS FATOS, O DEPOENTE TEM CONVICÇÃO DE QUE O CONDUZIDO SAMIR ESTAVA TRAFICANDO DROGAS NO LOCAL. (...)” (Depoimento do Guarda Municipal Fábio, em sede policial as fls. 10/11, corroborador em juízo – mídias anexas ao Google Drive)

Por outro lado, em juízo, o acusado negou a autoria do crime, informou que foram abordadas três pessoas: ele, sua mulher e outro homem. Alega o apelante que as drogas pertenciam a este homem e que
“estava no lugar errado, na hora errada”.

Informou inda que estava sem camisa e com uma bolsa, contradizendo as palavras dos guardas municipais e a deúncia. Manifestou ainda dizendo que iria comprar 10 (dez) pedras de crack, 02 (dois) maços de cigarro e 02 (dois) isqueiros com o dinheiro que conseguiu na venda de reciclagem, qual seja o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Por fim, informou que não conseguiu pegar nenhuma droga, e que ao perceber a presença dos guardas tentou se misturar entre as pessoas, mas que o homem que estava vendendo as drogas disse para ele ficar parado, para não haver desconfiança.

É pacífico na jurisprudência que o depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos e isento de má-fé, é apto a fundamentar uma condenação. Ademais, o apelante possui outras condenações relacionadas ao tráfico de droga, o que reforça a tese acusatória de dedicação à atividade criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes
. IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

A conduta de Samir se enquadra em um dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (
“ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “fornecer” ou “vender
” drogas). A grande quantidade de drogas apreendida (33 pinos de cocaína e 01 unidade de haxixe), a forma de embalagem (pinos) e a quantia de dinheiro em notas fracionadas são elementos que, em conjunto, indicam a finalidade de traficância e afastam a tese de mero usuário.

A desclassificação para uso pessoal, prevista no art. 28 da Lei de Drogas, é inviável, pois o conjunto probatório demonstra claramente a prática do tráfico, não se tratando de ínfima quantidade de entorpecente para consumo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.